Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-49.2023.8.11.0039
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000655-49.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA BARCELOS - CPF: 018.514.217-69 (APELADO), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000655-49.2023.8.11.0039

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Consumidor que firmou contrato de cartão de crédito consignado em que acreditava se tratar de empréstimo consignado tradicional, em razão da falha na prestação do serviço da instituição financeira. Sentença julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Banco recorre requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o contrato de cartão de crédito consignado é válido; (ii) a restituição dos valores descontados deve ser em dobro ou simples; e (iii) o consumidor deve ser indenizado por danos morais.

III. Razões de decidir
.

3.

Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4.

É caso de manter a anulação do contrato de cartão de crédito consignado firmado sob a falsa percepção de empréstimo consignado tradicional, em razão da proibição de
reformatio in pejus.

5.

Restituição dos valores descontados de forma simples, em razão da ausência de má-fé do banco.

6.

Inexistência de danos morais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese
.

7.

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores de forma simples e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
“1.

Nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. 2. Aplica-se a vedação da
reformatio in pejus
quando o autor, apesar de não recorrer, pode ser prejudicado pelo provimento do recurso do réu. 3. A restituição dos valores descontados, em caso de nulidade do contrato, deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4. A mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. ”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020; N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023; N.U 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024615-20.2024.8.11.0000

APELAÇÃO No 1000655-49.2023.8.11.0039

APELANTE
:

BANCO AGIBANK S.A

APELADO
: MARCELO DA SILVA BARCELOS

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Apelação de

BANCO AGIBANK S.A

Ação
: declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral.

Sentença
: julgou procedente o pedido do autor, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O banco foi condenado a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, em razão da cobrança indevida ter sido considerada de má-fé. Reconheceu que o autor sofreu danos morais em decorrência da contratação do cartão de crédito consignado, arbitrou o valor da indenização em R$ 5.000,00.

Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas, custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id. 243001172): O banco defende que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram autorizados pelo próprio autor no momento da contratação do cartão de crédito consignado.

Argumenta que a parte apelada estava ciente de todos os termos e condições do contrato, inclusive das taxas de juros e dos custos envolvidos na operação.

Alega que não houve danos morais, pois o autor não comprovou ter sofrido qualquer constrangimento ou humilhação em decorrência da contratação do cartão de crédito consignado.

Questiona a concessão da justiça gratuita ao autor, aduz que ele tem condições de arcar com as despesas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor. Subsidiariamente requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 243001177)
:
Defende a sentença, reforça o argumento de que foi induzido ao erro pela instituição financeira ao contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignável, porquanto acreditava se tratar de um empréstimo consignado tradicional.

Destaca sua condição de pessoa idosa e com baixa instrução, o que o torna mais vulnerável a práticas abusivas por parte de instituições financeiras.

Aduz que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é abusivo, pois impõe taxas de juros excessivas e condições desfavoráveis ao consumidor.

Reitera que sofreu danos morais em decorrência da contratação do cartão de crédito consignado, pois teve seu nome negativado e teve dificuldades para pagar suas contas.

Defende a manutenção da justiça gratuita, alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000655-49.2023.8.11.0039

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Agibank S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado com Marcelo da Silva Barcelos, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Primeiramente, o Apelante impugnou a concessão da gratuidade de justiça ao Apelado, sob o argumento de que este teria condições de arcar com as custas processuais.

No entanto, o autor comprovou nos autos que é pessoa idosa, aposentada e com baixo grau de instrução, não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, portanto cabe à parte contrária o ônus de produzir prova capaz de elidir tal presunção.

No caso em tela, o banco não se desincumbiu de tal ônus, não se verifica razão para reformar a decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao Apelado.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do histórico de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado (Id. 243000689). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias das faturas (Id. 243001152), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito a título de cartão de crédito consignado.

No entanto, a r. sentença julgou procedente a ação e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Em casos como o presente, em que se verifica a contratação de cartão de crédito consignado realizada sob a falsa percepção de que se tratava de empréstimo consignado tradicional, esta e. Quarta Câmara de Direito Privado tem se orientado no sentido de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros para aquelas aplicáveis a esta modalidade.

Todavia, observa-se que o banco não pleiteou, em nenhum momento, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Assim, não se mostra possível a conversão contratual, nos moldes definidos pela técnica de julgamento, sob pena de ofensa ao princípio de proibição de
reformatio in pejus
.

Embora a sentença tenha condenado o Apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, entende-se que a restituição deve ser de
forma simples
.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa” (N.U 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar que a restituição seja na forma simples, bem como afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024